Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025484-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO - CPF: 079.491.997-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4816-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO - CPF: 079.491.997-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4816-09 (EMBARGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, constatado equívoco material no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1025484-22.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025484-22.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AFG BRASIL S.A.

– em recuperação judicial contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025484-22.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., a fim de afastar a condicionante estabelecida pelo Juízo de origem ao acesso à relação de bens dos sócios da recuperanda, garantido o livre acesso aos credores habilitados nos autos à documentação (cf. Id. no 92564971).

A embargante sustenta que o acórdão embargado “
incorreu em erro material

ao chamar o estabelecimento da embargante (AFG), localizado em Cuiabá/MT, de ‘filial’, quando, de acordo com seus próprios atos societários, tal estabelecimento é sua própria sede e matriz
”, pelo que pede o
acolhimento dos declaratórios para seja corrigido o vício indicado
(cf. Id. no 93988996).

O embargado não se opôs à correção do equívoco material (cf. Id. no 94891459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a existência de erro material no trecho do voto condutor do acórdão onde se menciona que “
agravada AFG Brasil possui filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço no 2.754, sala 1.006, 10o andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto)
”, quando, na realidade, consoante informado nos autos, e disposição do Estatuto Social, a unidade de Cuiabá é a sede/matriz da empresa/recuperanda
(cf. Id. no 74586469 - pág. 6).

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021